Tribunal: TJMT
Processo: 1000621-88.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000621-88.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA REGINA MARQUES CARDOSO - CPF: 651.010.221-87 (RECORRENTE), MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - CPF: 704.149.201-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA AO CONTRATO DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO - DESCONTOS LEGÍTIMOS - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Comprovada a contratação dos serviços por meio contrato assinado, Cédula de Crédito Bancário e faturas, os quais confirmaram a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, bem como o efetivo saque do limite do referido cartão consignado, juntamente com o comprovante de transferência de valor – TED, portanto, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito na cobrança efetuada.

Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, tampouco indenização por danos materiais e morais.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto, em face da sentença que
julgou parcialmente procedente
a pretensão deduzida na sua petição inicial, cuja parte dispositiva transcrevo abaixo:

“Diante do exposto, forte no art. 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais para: a) DECLARAR a inexigibilidade da cobrança do débito de cartão de crédito no contracheque da parte Autora, determinando que a Reclamada suspenda os descontos imediatamente, sob pena de arbitramento de multa de R$100,00 (cem reais) ao dia, limitado a R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sendo a prévia intimação pessoal do devedor condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer

- Súmula 410 STJ;

b) DETERMINAR a restituição dos valores descontados indevidamente da folha de pagamento da Reclamante no valor de R$ 1.679,01 (mil seiscentos e setenta e nove reais e um centavo), já calculado de forma dobrada, atualizados pelo INPC a partir da data dos respectivos descontos, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. c) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo INPC, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”.

A reclamada ora recorrente, assevera regular contratação do produto “cartão de crédito consignado” e não empréstimo consignado. Tendo a reclamante assinado o termo de adesão pessoalmente, com entrega de documentos pessoais, sendo legítima a contratação.

Assim como, a cada saque, em que a reclamante passou a realizar solicitação virtual com retirada de
fotoselfie
e leitura de digital, fatos e documentos não impugnados, de modo que não há que se falar em nulidade do contrato, devolução de valores ou dano moral indenizável.

Intimada a reclamante, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Em detida análise, constata-se que foi juntada, em sede de contestação,
termo de adesão devidamente assinado, com entrega de documentos pessoais, Cédula de Crédito Bancário e autorização para contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado assinada digitalmente pela parte recorrente e acompanhada de biometria facial e documento de identidade.
Ainda, traz os comprovantes de transferência eletrônica dos saques realizados utilizando o referido cartão de crédito.

Não há que se falar em vício de consentimento, pois a autora não é analfabeta, e o termo de adesão é claro em suas cláusulas, inclusive deixando expresso no termo que a assinatura confirma a
“contratação de seu cartão de crédito BMG card”(id. 199283159)
a qual sequer foi impugnada
:

Com essas razões, havendo a comprovação da contratação dos referidos empréstimos na modalidade de saques, não há que se atribuir qualquer ato ilícito à instituição financeira.

Nessa linha, a Turma Recursal deste Estado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – BANCO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO - DESCONTOS LEGÍTIMOS - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA – INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

1. Nos termos do artigo 93, § 13, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não é cabível a sustentação oral no julgamento de Embargos de Declaração.

2. Os Embargos de Declaração serão conhecidos quando estiverem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil).

3. Nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil, caberão Embargos de Declaração em face de qualquer decisão judicial nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. Nos autos se constatasse que não há obscuridade/contradição/omissão ou erro material no acórdão atacado, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição.

5. Embargos de Declaração conhecido e não acolhido.

(N.U 1010782-82.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 22/02/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE BIOMETRIA FACIAL DO RECLAMANTE E DOCUMENTOS PESSOAIS - GEOLOCALIZAÇÃO - PROVAS SUFICIENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da parte recorrida.

(N.U 1000512-87.2023.8.11.0030, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)

Certo é que não resta configurada a cobrança indevida ou a fraude alegada, porquanto o débito é legítimo e decorre de efetiva contratação saques via cartão de crédito consignado, sendo impossível a condenação em danos materiais e morais.

Ante ao exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024